Tribunal: STF
Processo: ARE 1548177
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que, por unanimidade, não conheceu do Agravo Regimental interposto em face de decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 192):



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTUPRO QUALIFICADO PELA IDADE DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XLVI, LV E LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSAS INDIRETAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que: (a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; (b) aplica-se ao caso dos autos a tese firmada no julgamento do Tema 660 da repercussão geral; (c) a matéria impugnada não foi devidamente prequestionada pelas instâncias ordinárias, a atrair a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF; (d) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (e) a reforma do julgado passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279/STF.



    II. Questão em discussão



    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 



    3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso Extraordinário.



    III. Razões de decidir



    4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    5. No julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), esta CORTE rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    6. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada ) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    7. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, na medida em que o enfrentamento dos argumentos invocados pelo recorrente demanda a análise de dispositivos insertos, em especial, no Código de Penal, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 



    8. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Precedentes.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo Regimental a que se nega provimento .



    _________



    Atos normativos citados: Súmulas 279, 282 e 356 do STF.



    Jurisprudência citada: ARE 1465170 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 07/02/2024; ARE 1244115 AgR-segundo, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 29/06/2022; RE 1255693 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje 14/05/2020; ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje 01/08/2013.



    Opostos embargos de declaração contra o referido acórdão, foram eles rejeitados (Doc. 202).



    Nos presentes Embargos de Divergência, a parte faz um breve histórico do trâmite processual e alega que, após a oposição de embargos de declaração “[a]inda, encontra-se manifesta omissão/contradição/divergência na decisão retro, motivo pelo qual opõe-se o presente Embargos de Divergência, porquanto manifesto dissídio jurisprudencial estarrecido perante esta c. Corte” (Doc. 205, fl. 4).



    Aduz a existência de “indiscutível divergência intramuros, isto é, um entendimento diverso das decisões pretéritas, que negaram seguimento ao recurso em questão, surgindo insegurança jurídica sobre o assunto” (Doc. 205, fl. 5).



    Não apresenta nenhum julgado desta SUPREMA CORTE como paradigma para respaldar seu inconformismo.



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento dos embargos de divergência.



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do art. 330 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”. 



    Ocorre que o embargante não citou expressamente qualquer acórdão deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que pudesse ser analisado como “paradigma”, fato que inviabiliza o prosseguimento do presente recurso, pois ausente seu pressuposto básico: demonstração da existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma(s) que comprovem eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. 



    Além disso, os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. 



    Nesse sentido, colaciono julgado do Plenário desta CORTE: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PARADIGMA NÃO INDICADO. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO COTEJO ANALÍTICO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão que inadmitiu os Embargos de Divergência, sob os fundamentos de que: (a) o embargante não citou expressamente qualquer acórdão que pudesse ser analisado como paradigma; e (b) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou serem incabíveis Embargos de Divergência em face de acórdão que não examina o mérito da causa. II. Questão em discussão 2. Alegação de que “a argumentação levada a efeito no Recurso Extraordinário ora interposto é por demais pormenorizada e explicativa, não havendo o que se falar em, vênias completas, infundada deficiência de fundamentação a ensejar na impossibilidade de compreensão da controvérsia o que faz alusão a fim de evitar-se tautologia desnecessária.” III. Razões de decidir 3. Ausente a indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, inviável o prosseguimento do recurso, pois ausente seu pressuposto básico: demonstração da existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise. 4. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou serem incabíveis Embargos de Divergência em face de acórdão que não examina o mérito da causa, buscando a discussão de critérios de admissibilidade do Recurso Extraordinário ou do Agravo, nos termos do art. 330 do RISTF. IV. Dispositivo 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. Atos normativos citados: Regimento Interno do STF, art. 21, § 1º; 330 e 335, § 1º. Jurisprudência citada: RE 1.284.120 ED-AgRED-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2022; ARE 1.249.060 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 18/5/2020; ARE 1.177.200 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 11/5/2020; ARE 859.893 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/2015. (ARE 1514993 AgR-ED-ED-EDv-AgR, Min. Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 06/03/2025)



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do STF, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente